Tribunal: TJPA
Processo: 0813140-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813140-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO A OUTRA COMARCA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. MANUTENÇÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. APENADO DE ALTA PERICULOSIDADE E INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NA COMARCA PRETENDIDA.
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução interposto por
JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA,
através de Advogado Constituído, com fulcro no
art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84) e Súmula 700 do STF
, em razão de estar inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu sua transferência para o Unidade Prisional de Marabá - CPP, em face do mesmo possuir perfil perigoso e incompatível ao nível de segurança do estabelecimento prisional do interior do Estado.

Inconformado com a decisão agravou sob o argumento que o Juízo de Execuções Penais violou o princípio do devido processo legal ao não transferi-lo para a Unidade Prisional de Marabá, uma vez que no Presidio de

Americano, fica impossibilitado de receber visitas mais frequentes dos familiares, já que o custo das despesas e o tempo de deslocamento, em média 08 (oito) horas de viagem de Marabá até Belém.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

A decisão foi mantida em juízo de retratação.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

A decisão de impossibilidade de transferência do agravante para a outra penitenciaria, combatida neste agravo, deve ser improvida.

A
r. decisão do MM. Juiz da Vara Única de Execuções Penais da Comarca de Belém deve ser prevalecida e mantida, pois a SEAP/PA informou da impossibilidade de transferência do ora agravante para a Cadeia Pública de Parauapebas – CPP, conforme Ofício nº760/2021-DAP/SEAP.

De acordo com o Setor de Inteligência Institucional da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará, o sentenciado possui perfil sensivelmente perigoso e incompatível com o padrão de segurança de estabelecimento prisional do interior do Estado.

Ou seja, recomendou-se a permanência do sentenciado em Casa Penal localizada na Região Metropolitana de Belém.

A Procuradoria de Justiça, acompanhando a decisão guerreada e a SEAP, assim se manifestou,
verbis:

“
Inicialmente, ressaltamos que a transferência do apenado para cumprimento da pena em outro estabelecimento prisional não consiste em direito subjetivo do preso. Refere-se, pois, em uma decisão cuja competência pertence ao Juízo da Execução Penal, que norteará o deferimento ou indeferimento da remoção para outro presídio após analisar o caso concreto.

A proximidade do preso do local onde reside a família do apenado não é norma absoluta para fins de estabelecer o local de cumprimento de pena do preso.

A transferência do interno para outro estabelecimento carcerário opera-se de acordo com a conveniência para a administração, uma vez que a política penitenciária deverá atender, primeiramente, aos interesses e necessidades da própria administração, buscando compatibilizá-los, quando possível, com os interesses do apenado.

Ainda que a Lei de Execução Penal, em seu artigo 1º, disponha que a execução da pena deve proporcionar a harmônica integração social do condenado, para a qual o convívio familiar é imprescindível, as peculiaridades do caso concreto justificam sua manutenção no Complexo Penitenciário de Americano, uma vez que de acordo com o Setor de Inteligência Institucional da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará o apenado possui perfil sensivelmente perigoso e incompatível com o estabelecimento prisional na comarca pretendida.”

Trago a colação decisão sobre a matéria,
verbis:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEASCORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIADOMINANTE DO STJ. DIREITO DOS REEDUCANDOS DE CUMPRIREM PENA EM LOCALPRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA INDEFERIDA ANTE AINEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM O REGIMEINTERMEDIÁRIO NO LUGAR DE DESTINO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DAJUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.I - Há jurisprudência dominante, deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o direito do apenado a cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar não é absoluto, podendo o juiz da execução indeferir pleito nesse sentido se houver fundadas razões para tanto. Está autorizado, portanto, o julgamento monocrático da matéria, nos termos do art.34,inciso XVIII, alínea 'b', do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016 - Em vigor desde 18/3/2016).II - Quando houver, nos autos, a informação da inexistência de lotação ou mesmo da completa ausência de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena na comarca onde moram os familiares do preso, não haveria flagrante constrangimento ilegal na manutenção do apenado em unidade penitenciária distante de sua família. (Precedentes). III - In casu, a eg. Corte estadual consignou que não existiria, no sul do Estado do Espírito Santo, estabelecimento penal apto a receber reeducandos que descontam a reprimenda no regime intermediário.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 75.591/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017).

Diante do exposto, conheço do agravo e nego provimento, tudo em conformidade com o parecer ministerial.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 21/02/2022